Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a declaração de nulidade de infração de trânsito em razão da ausência de notificação de penalidade.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 4998975). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49985977).

4. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ente o recolhimento das despesas processuais, ato incompatível com o pleito.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na falta de recebimento das notificações para apresentação de defesa prévia e de penalidade, bem como acerca da ausência de informações sobre o aparelho utilizado por ocasião da abordagem. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em razão do não cumprimento de determinação de emenda à inicial. Na espécie, o recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. Recurso não conhecido.

7. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.